Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ATOS DEMOLITÓRIOS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO RECENTE IRREGULAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora o Secretário de Estado não tenha praticado o ato impugnado, e sim o Subsecretário de Operações, autoridade com foro na primeira instância, no caso concreto, a petição inicial foi recebida, o pedido liminar foi deferido, o Secretário de Estado prestou informações e a própria Procuradoria-Geral, representando o Distrito Federal, interpôs recurso, de modo que é preciso reconhecer que os atos praticados pelo Subsecretário foram encampados pela autoridade hierarquicamente superior, que detém foro na Câmara Cível desta Corte, de modo que fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Ao contrário do que afirma o impetrante, a questão tratada nos autos não se insere em medida que demande intimação demolitória prévia, uma vez que há documentos a comprovar que a operação para garantir a preservação do patrimônio público na localidade foi iniciada em 2020, antes mesmo da construção do imóvel indicado pelo impetrante, que ocorreu em agosto de 2021, de modo que era de seu pleno conhecimento o fato de a área em questão ser irregular, com operações de derrubada de edificações em andamento.
3. Neste quadro, a atuação da Administração se mostra totalmente legítima, e materializa o seu poder de polícia, o seu poder-dever de zelar pela observância do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que autoriza a demolição de obras irregulares, nos termos do §4o do art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018, notadamente em área pública, alvo de desocupação mesmo antes de o impetrante iniciar as obras do imóvel que, por meio da presente ação, pretende não seja demolido.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Segurança denegada.